Tribunal: TJPA
Processo: 0059388-10.2015.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0059388-10.2015.8.14.0043

APELANTE: LUANA RODRIGUES NASCIMENTO, JOHNNATAS DA ROCHA JARDIM, EUZIVALDO MARQUES DA ROCHA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, I, II e V, DO CP – APELANTE
JOHNNATAS DA ROCHA JARDIM – 11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 314 (TREZENTOS E QUATORZE) DIAS MULTA – PUGNA PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE MAIS PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
Da análise da dosimetria da pena, entendo que a mesma merece ser readequada, isso porque entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo, pelo que deve ser considerada como neutra. A conduta social valorada negativamente pelo magistrado, também deve ser revalorada, pois é assente no STJ que condenações anteriores não poderá negativar a conduta social, que dirá possível envolvimento do apelante em outras práticas delituosas por meio de certidão judicial criminal, razão pela qual deve ser readequada a pena base, para 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento) e cinquenta dias multa. Ressalto, que não há como fixa-la no mínimo legal, ante a existência de outras circunstâncias judiciais valoradas negativamente, tal como as circunstâncias do crime e suas consequências.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Possibilidade.
Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, isso porque o apelante confessou ainda que de forma parcial, porém foi utilizada pelo magistrado para seu convencimento. Dessa forma, reduzo a pena em 06 (seis) meses, em relação a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do CP, restando nessa fase a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias multa.
REDIMENSIONAMENTO DO AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA O MÍNIMO LEGAL – Ocorrência.
No mesmo sentido, deve ser reduzido o
quantum
do aumento procedido na terceira fase, em observância a Súmula 443, do STJ, em que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, aplicando-lhe o aumento em 1/3, restando a pena a ser cumprida em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa. Deve ser mantido a causa de aumento referente ao artigo 70, 1ª parte, do CP, por tratarem-se de três crimes de roubos, praticados mediante uma só conduta, com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos, conforme reconhecido pelo magistrado sentenciante, devendo ser a pena aumentada de 1/5, tornando-a definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão e 09 (nove) dias e pagamento de 223 (duzentos e vinte e três) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.
EUZIVALDO MARQUES DA ROCHA – 10 (DEZ) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 238 (DUZENTOS E TRINTA E OITO) DIAS MULTA – PUGNA PELA PENA BASE MAIS PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
O magistrado julgou a culpabilidade desfavoravelmente ao apelante, no entanto entendo que é inerente ao tipo, havendo a possibilidade de redução para 06 (seis) anos e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias multa.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – Inocorrência.
Cada apelante teve sua função do delito, razão pela qual não merece qualquer redução de pena nesse sentido.
REDIMENSIONAMENTO DO AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA O MÍNIMO LEGAL – Ocorrência.
Entendo que o pleito de redimensionamento do aumento de pena na 3ª fase para o mínimo legal, em consonância com a Súmula 443, do STJ, deve ser acolhido, isso porque o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, razão pela qual a pena nessa fase deve ser aumentada em 1/3, restando a reprimenda a ser cumprida em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias multa. Deve ser mantida a causa de aumento referente ao artigo 70, §1°, do CP, no patamar de 1/5 restando a pena a ser cumprida em 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, e 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado. No entanto, pelo princípio
non reformatio in pejus
, mantendo a pena aplicada pelo magistrado a quo em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias multa, por ser mais benéfica ao apelante.
LUANA RODRIGUES NASCIMENTO – 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, REGIME SEMIABERTO – PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois a materialidade e autoria delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas pelas declarações da vítima, aliado aos depoimentos testemunhais, restando coerentes e harmônicas com as demais provas produzidas pela instrução criminal. É sabido que a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial possui especial relevância.
REDIMENSIONAMENTO DA 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA REDUZIR O
QUANTUM
ESTABELECIDO EM RELAÇÃO AS CAUSAS DE AUMENTO – Ocorrência.
Deve ser acolhido o redimensionamento da pena na terceira fase, na fração mínima, em consonância com a Súmula 443, do STJ, dessa forma, aplico 1/3 sobre os 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, restando nesse momento em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Mantenho ainda, o aumento referente ao concurso formal, no patamar de 1/5, conforme aplicado pelo magistrado, em virtude da 1ª parte do artigo 70, do CP, restando a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LUANA RODRIGUES NASCIMENTO, JOHNNATAS DA ROCHA JARDIM E EUZIVALDO MARQUES ROCHA,
interpuseram recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, que condenou os apelantes nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, fixando-lhes as penas respectivas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no regime semiaberto; 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 314 (trezentos e quatorze) dias multa, no regime fechado e 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 238 (duzentos e trinta e oito) dias multa, no regime fechado.

Inconformados, recorreram da decisão em peças separadas.

JOHNNATAS DA ROCHA JARDIM,
(fls. 248), requer a fixação da pena base mais próxima ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, bem como o redimensionamento do aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena, para o mínimo legal, em observância a Súmula 443, do STJ.

EUZIVALDO MARQUES DA ROCHA,
(fls. 291) pugna pela fixação da pena base para o mais próximo do mínimo legal, reconhecimento da participação de menor importância, no patamar de 1/3, bem como o redimensionamento do aumento de pena na 3ª fase para o mínimo legal, em consonância com a Súmula 443, do STJ.

LUANA RODRIGUES NASCIMENTO,
(fls. 310), pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, o redimensionamento da pena na terceira fase, na fração mínima e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia para todos os apelantes, o conhecimento do recurso e no mérito, o improvimento para todos, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento em favor da apelação de Johnnatas da Rocha Rodrigues, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e improvimento recursal em relação aos outros apelantes.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

JOHNNATAS DA ROCHA JARDIM, (fls. 248), requer a fixação da pena base mais próxima ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, bem como o redimensionamento do aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena, para o mínimo legal, em observância a Súmula 443, do STJ.

Em análise da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado assim procedeu:
“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade censurável, visto que agiu de modo agressivo, consistente na brutalidade com que ameaçava as vítimas com a arma de fogo; sobre a conduta social do acusado, nos presentes autos ficou demonstrado o possível envolvimento do acusado em outras práticas delituosas por meio de certidão judicial criminal (fls. 7), em que, além da presente ação penal, existem duas ações penais em andamento perante este Juízo – motivo pelo qual considero esta circunstância desfavorável; quanto à personalidade, poucos elementos foram coletados a respeito; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; No que concerne às circunstâncias no presente caso, são desfavoráveis, na medida em que o crime foi cometido na residência das vítimas, com maior grau de intimidação pelo número de agentes, com a utilização de ofensas e de acordo com as vítimas, o acusado era bastante violento, reputo desfavorável; o crime produziu consequências negativas, na medida em que a ação do réu, gerou diversos traumas às vítimas, conforme relatado por elas próprias, em juízo, inclusive medo, insegurança e insônia ocasionada por trauma, na vítima Maria Nilza. O comportamento das vítimas, em nada contribuiu para o delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.”

Da análise da dosimetria da pena, entendo que a mesma merece ser readequada, isso porque entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo, pelo que deve ser considerada como neutra.

A conduta social valorada negativamente pelo magistrado, também deve ser revalorada, pois é assente no STJ que condenações anteriores não poderá negativar a conduta social, que dirá possível envolvimento do apelante em outras práticas delituosas por meio de certidão judicial criminal.

Razão pela qual deve ser readequada a pena base, para 06 (seis) anos de reclusão e 150 (cento) e cinquenta dias multa, entendo ainda, que não há como fixa-la no mínimo legal, ante a existência de outras circunstâncias judiciais valoradas negativamente, tal como as circunstâncias do crime e suas consequências.

De igual forma, entendo que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, isso porque o apelante confessou ainda que de forma parcial o crime, porém foi utilizada pelo magistrado para seu convencimento.

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, II, DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PARCIAL PROVIMENTO.
1. Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos;
2. Reconhecimento da atenuante de confissão (João Fredison Ribeiro Moraes): Ainda que não tenha sido completa, fora utilizada pelo juízo monocrático para negativar quando da análise da circunstância judicial referente a “circunstâncias do crime”. Desta forma, atenuo a pena em 6 meses de reclusão, restando em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Mantenho a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena pela metade e passo a dosá-la em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

(12215262, 12215262, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-19)

Dessa forma, reduzo a pena em 06 (seis) meses, em relação a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do CP, restando nessa fase a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias multa.

No mesmo sentido, deve ser reduzido o
quantum
do aumento procedido na terceira fase, em observância a Súmula 443, do STJ, em que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, aplicando-lhe o aumento em 1/3, restando a pena a ser cumprida em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Deve ser mantido a causa de aumento referente ao artigo 70, 1ª parte, do CP, por tratarem-se de três crimes de roubos, praticados mediante uma só conduta, com ação dolosa, mas sem desígnios autônomos, conforme reconhecido pelo magistrado sentenciante, devendo ser a pena aumentada de 1/5, tornando a pena definitivamente em 08 (oito) anos de reclusão e 09 (nove) dias multa e pagamento de 223 (duzentos e vinte e três) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Dessa forma, dou provimento total ao recurso de Johnnatas da Rocha Jardim, para reformar integralmente a dosimetria da pena aplicada.

EUZIVALDO MARQUES DA ROCHA, (fls. 291) pugna pela fixação da pena base para o mais próximo do mínimo legal, o que a meu entender merece acolhimentos, pois a culpabilidade que o magistrado valorou negativamente, é inerente ao tipo, no entanto, apesar da possibilidade de redução para 06 (seis) anos e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias multa, conforme procedido anteriormente para o outro apelante, não existe como reduzir ao mínimo legal, em observância a Súmula 23, deste Tribunal de Justiça.

Não há que se falar em participação de menor importância, visto que conforme demonstrado, cada apelante teve sua função do delito, razão pela qual não merece qualquer redução de pena nesse sentido.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO -
ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)

Por outro lado, entendo que o pleito de redimensionamento do aumento de pena na 3ª fase para o mínimo legal, em consonância com a Súmula 443, do STJ, deve ser acolhido, isso porque o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, razão pela qual a pena nessa fase deve ser aumentada em 1/3, restando a reprimenda a ser cumprida em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias multa.

Deve ser mantida a causa de aumento referente ao artigo 70, §1°, do CP, no patamar de 1/5 restando a pena a ser cumprida em 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, e 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

No entanto, pelo princípio
non reformatio in pejus,
mantendo a pena aplicada pelo magistrado
a quo
em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias multa, por ser mais benéfica ao apelante.

Dessa forma, apesar de ter dado provimento ao recurso, para reanalisar a dosimetria da pena, mantenho a mesma pena aplicada pelo juízo de 1º grau, conforme já exposto anteriormente.

LUANA RODRIGUES NASCIMENTO (fls. 310), pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois a materialidade e autoria delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas pelas declarações da vítima, aliado aos depoimentos testemunhais, restando coerentes e harmônicas com as demais provas produzidas pela instrução criminal.

É sabido que a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial possui especial relevância:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA.
PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas através das declarações da vítima e testemunhas, produzidas tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – Inocorrência. Res furtiva saiu da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente para consumação do crime. SUBSTITUIÇÃO DA PENA – Improcedência. Ausência dos requisitos do artigo 44, do CP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(12222306, 12222306, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-06, Publicado em 2022-12-19)

Por outro lado, entendo que o pedido alternativo merece acolhimento, em que requer o redimensionamento da pena na terceira fase, na fração mínima, em consonância com a Súmula 443, do STJ, dessa forma, aplico 1/3 sobre os 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, restando nesse momento em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Mantenho ainda, o aumento referente ao concurso formal, no patamar de 1/5, conforme aplicado pelo magistrado, em virtude da 1ª parte do artigo 70, do CP, restando a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso de Luana, apenas para corrigir a dosimetria da pena e assim, reduzi-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL A TODOS OS RECURSOS, para reduzir a pena aplicada em favor dos apelantes Johnnatas da Rocha Jardim, Euzivaldo Marques da Rocha e Luana Rodrigues Nascimento.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/03/2023